Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710651-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE FERREIRA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, JACKELINE FERREIRA DE MATOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação distribuída sob no 0714830-98.2023.8.07.0018, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, no sentido de se atribuir à autora a nota equivalente a duas questões da prova objetiva em concurso público, a fim de assegurar seu prosseguimento no certame. Requerida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi indeferida (ID Num. 57045534). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, nas quais suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende o desprovimento do recurso (ID Num. 58801240). A Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC não respondeu ao recurso, conforme certificado no ID Num. 58996280. O recurso foi incluído na 22a sessão Ordinária do Plenário Virtual - 4TCV (período de 04/07/24 a 11/07/24 – ID Num. 59930209). Em seguida, o Juízo de origem comunicou a prolação de sentença (ID Num. 61076543). É o relatório do necessário. Decido. Conforme se verifica no ID Num. 61076543, foi proferida sentença de mérito, de improcedência dos pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após as providências cabíveis, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)